Tribunal: TJSP
Processo: 1002177-72.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU E ENTREGA DE DIPLOMA – NÃO COMPARECIMENTO À PROVA DO ENADE – CONDIÇÃO NECESSÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027593
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002177-72.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO DE
OLIVEIRA ANTUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSUPERO ENSINO
SUPERIOR S/S LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002177-72.2018.8.26.0006 -Voto no 47037
2
APELAÇÃO No 1002177-72.2018.8.26.0006
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA ANTUNES (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: UNIVERSIDADE PAULISTA
UNIP (ASSUPERO ENSINO
SUPERIOR S/S LTDA)
VOTO No 47.037
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU E ENTREGA DE
DIPLOMA
NÃO COMPARECIMENTO À PROVA DO
ENADE CONDIÇÃO NECESSÁRIA MÁ PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO NÃO CONFIGURADA AÇÃO IMPROCEDENTE
APELAÇÃO IMPROVIDA.
Ação de obrigação de fazer e indenização por
dano moral para obrigar a ré a regularizar sua situação de
estudante perante o MEC - Ministério da Educação e Cultura
e/ou INEP
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, anotar dispensa do ENADE

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes em seu histórico
escolar, expedir certificado de conclusão de curso superior
em educação física e respectivo diploma
foi julgada
improcedente pela sentença, que condenou o autor no pagamento
das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% do
valor da causa, observada justiça gratuita.
Apelou o vencido. Desconhecia sua inscrição no
ENADE.
A
responsabilidade da
inscrição, comunicação e
orientação dos alunos sobre o ENADE é do coordenador do
curso. Houve falha na prestação do serviço educacional. Busca
indenização por dano moral. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita (fls. 33).
É o Relatório.
Bastaria ratificar os fundamentos da decisão
recorrida e considerá-los parte integrante do acórdão, como
se aqui transcritos, por estarem em perfeita harmonia com o
conjunto probatório, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem que se possa
falar em omissão (REsp 662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 27.09.07; REsp 641.963/ES, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 21.11.05; REsp 592.092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ 17.12.04; REsp 265.534/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJ 01.12.03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002177-72.2018.8.26.0006 -Voto no 47037
3
Diga-se desde logo que a 1a Seção do STJ vem
decidindo que a realização do ENADE é condição para colação
de grau e obtenção do diploma (AgRg no MS 19.923/DF, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe 17.05.2013; MS 15.157/DF, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe 30.06.2010).
A instituição de ensino(ré) demonstrou por
documentos não impugnados na réplica que, embora inscrito
para participar da prova do ENADE/2017, o autor não
compareceu ao exame e/ou não respondeu ao questionário do
estudante (fls. 146/302, mais precisamente a fls. 302 e 304).
Ressalte-se que a realização do ENADE, nos
meios acadêmicos, constitui fato notório, tanto que precedido
de ampla divulgação pelos mais diversos meios de comunicação,
sem contar a publicidade dentro da própria escola, o que
permite afirmar, até por norma de experiência (art. 375, do
CPC), que o autor sabia de sua inscrição e obrigatoriedade da
realização do exame, e inversão do ônus da prova na relação
de consumo não é automática, cabendo ao magistrado a
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor ou de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o,
inciso VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos esses cuja
aferição se acha intimamente relacionada ao conjunto fático-
probatório, na linha de precedentes do STJ (REsp 897.849/PR,
Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min.
Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag
651.899/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no
REsp 662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05;
AgRg no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ
01.07.04), o que, não sendo possível ao menos não à luz da
prova documental -, leva à improcedência da demanda e afasta
qualquer indenização, na medida em que o autor não acompanhou
sua inscrição pela internet, nem preencheu o questionário do
aluno.
Em
sentido
parelho:
Apelação
no
1012614-21.2016.8.26.0564, de São Bernardo do Campo, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Achile Alesina, j.
15.02.2017;
Apelação
no
0003034-40.2011.8.26.0408,
de
Ourinhos, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio
Rigolin,
j.
15.09.2015;
Apelação
no
1000268-55.2015.8.26.0602, de Sorocaba, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Antonio Luiz Tavares de Almeida, j.
09.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002177-72.2018.8.26.0006 -Voto no 47037
4
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC elevo
a verba honorária para 15%, mantida a mesma base de cálculo
da sentença, observando-se na cobrança o art. 98, § 3o, do
mesmo estatuto (fls. 33).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator